Tribunal: STF
Processo: Rcl 64951
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0020178-13.2022.5.04.0664, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Argumenta que:  



    “[...] Além de condenações amparadas na presunção de culpa gerada pelo inadimplemento, a jurisprudência do TRT4, de forma majoritária, tem caminhado na linha de condenações genéricas: nunca os documentos são suficientes para absolver o ente público; de outra parte, contudo, não são conhecidos os critérios adotados nas decisões, pois eles não são explícitos.



    Em suma, as decisões dessa C. Corte na ADC16 e no RE 760.931 são absolutamente ignoradas pelo TRT4, tal como se deu no caso em tela, apesar do Excelso Tribunal, na votação do leading case ter delineado de forma bastante clara qual o nível de fiscalização exigida, [...].” (doc. eletrônico 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    “[...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 2ª Turma do E. TRT da 4ª Região; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    A divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda, não é nova.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, que foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso concreto, o TRT4, ao analisar a controvérsia, reconheceu a culpa in vigilando do ente público em acórdão com a seguinte ementa:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA NA FISCALIZAÇÃO. A responsabilização do ente público, enquanto tomador do serviço, decorre da comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora do serviço terceirizado. A decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 não afasta a possibilidade da responsabilização subsidiária da Administração Pública, desde que a premissa fática referente à falha ou omissão do dever de fiscalizar a empresa contratada reste materializada, o que se verificou no presente caso concreto. Recurso do Município não provido.” (doc. eletrônico 4, p. 1).  



    Destaca-se do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    “[...] o exame dos autos deixa claro que a documentação a que faz remissão a recorrente em suas razões não foi adunada aos autos, senão apenas o contrato de prestação de serviços firmado com a reclamada Resiplan (Id. 406aa57) e o aditivo ao contrato firmado com a primeira reclamada, Serviplan Serviços Gerais Ltda. (Id. 5823ba1), além das fichas de fornecimento de EPIs dos Ids. bc738ae e ca9d4b7, sem que tenham sido juntadas as certidões a que faz menção.



    Nesse sentido, entendo que se mostra correta a fundamentação da sentença ao consignar que o reclamado (Município) foi beneficiado pelos serviços prestados pela parte autora por intermédio da segunda reclamada, e não produziu suficiente prova de que tenha fiscalizado de maneira eficiente ‘o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’ (Súmula V, do TST), o que enseja a sua responsabilidade.



    Oportuno frisar que, a despeito da tese fixada no julgamento do RE 760931 pelo Supremo Tribunal Federal, que reforçou o posicionamento já manifestado na ADC 16, quando declarada a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, e que afasta a responsabilidade automática da Administração Pública em caso de inadimplência dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, o ente público pode permanecer como responsável subsidiário, quando comprovada a ausência ou falha de fiscalização da execução do objeto contratado. O posicionamento vinculante do Supremo Tribunal afasta, tão somente, a transferência automática ao Poder Público, o que não significa que a responsabilidade não possa ser reconhecida, quando houver falha na fiscalização.



    A prerrogativa de fiscalização disposta na lei de licitações e contratos deve ser interpretada como um dever-poder da Administração e não simples faculdade, em especial no que concerne ao adimplemento das verbas trabalhistas no âmbito de contrato administrativo que possui como objeto, exclusivamente, a terceirização de mão de obra em benefício do Estado.



    Afora isso, diante da complexidade da prova, o ônus de comprovar o regular exercício fiscalizatório recai sobre o ente público. Não se pode atribuir ao empregado ônus do fato negativo, especialmente, quando se trata de prova documental da qual não tem acesso e que deveria estar na posse do ente público tomador do serviço, beneficiado pelo trabalho prestado, mas que não era seu empregador direto. Outrossim, a exclusão da responsabilidade subsidiária em decorrência de eventual fiscalização exercida deve ser compreendida como fato impeditivo do direito do autor, segundo dispõe o artigo 818, II, da CLT, o que, naturalmente, impõe o ônus probatório ao Município.



    Nesse contexto, considerando que a condenação imposta envolve o pagamento de diferenças por equiparação salarial devidas pela segunda reclamada, Resiplan Serviços Gerais Ltda - ME, e que não houve prova de fiscalização efetiva em relação ao cumprimento das obrigações do contrato, observância das regras trabalhistas e adimplemento das parcelas devidas, entendo que deve prevalecer a condenação subsidiária imposta.



    Houvesse fiscalização efetiva e eficaz, o reclamante não seria credor das parcelas deferidas em sentença, mostrando-se, pois, correta a responsabilidade subsidiária fixada em sentença.” (doc. eletrônico 4, pp. 4-5).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da referida culpa.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe de 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe de 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe de 3/11/2023; Rcl 64837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator